Tribunal: TJSP
Processo: 1018304-32.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AIIM – ICMS – Insurgência de ambas as partes em face da r. sentença que anulou os itens 2 e 3 do auto de infração, mantendo-se hígidas as demais infrações – Operação de locação de maquinários que não tem incidência do imposto, nos termos do art. 7o, inciso IX, do RICMS – Anulação da autuação que se impõe – Venda de bens do ativo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AIIM – ICMS – Insurgência de ambas as partes em face da r. sentença que anulou os itens 2 e 3 do auto de infração, mantendo-se hígidas as demais infrações – Operação de locação de maquinários que não tem incidência do imposto, nos termos do art. 7o, inciso IX, do RICMS – Anulação da autuação que se impõe – Venda de bens do ativo imobilizado – Perícia contábil que concluiu que o bem comercializado pertencia ao ativo fixo da autuada – Não incidência do ICMS, nos termos do art. 7o, inciso XIV, do RICMS – "Venda à ordem" – Operação de venda de matéria-prima que embora tenha indicado como destinatária empresa com sede no Rio de Janeiro, esta permaneceu no território paulista – Alegação de operação de "venda à ordem" – Inobservância dos trâmites previstos no art. 406 do RICMS – Autuação que se deu pelo não recolhimento do imposto, contudo, tratava-se de mero descumprimento de obrigação acessória – Recurso provido neste ponto – Infrações relativas a livros fiscais e contábeis, registros magnéticos e documentos fiscais (itens 5 e 6 do AIIM) – Regularidade da autuação atestada pelo perito do juízo – Alegação de multa com efeitos confiscatórios – Ocorrência – Redução do valor – Princípio do não confisco – Limitação ao percentual de 100% do valor do tributo – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade de fixação por equidade, diante do julgamento do Tema 1076 pelo C. STJ e da Lei n. 14.365/22, que em seu art. 3o introduziu o § 6o-A no art. 85, do CPC – R. sentença parcialmente reformada, dando-se provimento quanto ao item 4 do AIIM, bem como para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no § 3o, do art. 85, do CPC – Recurso da autora provido em parte e improvido o apelo da FESP.